Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AÇÃO PROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, com rol taxativo previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. As penas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor devem ser somadas, se mais benéficas ao réu conforme disposições previstas no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
3. Revisão Criminal julgada procedente.